Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725963-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RANGEL DE FARIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da execução de título extrajudicial no 0706713-42.2023.8.07.0011 proposta pelo agravante contra JOSE RANGEL DE FARIAS NETO, pela qual indeferido o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a casa do executado. A medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em face da impenhorabilidade cabe ao credor comprovar que o devedor possui bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que não foi feito na ocasião, ainda mais quando há indícios de que o devedor não possui bens capazes de solver o débito exequendo, já que as diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, mostraram-se infrutíferas, o que denota que o executado não ostenta alto padrão de vida. No mais, nos termos do art. 524, VII, do CPC, é incumbência do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. O CREDOR DEVE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, inc. III, do CPC prevê que o curso processual da execução deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1151313, 07105250420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, intimo a parte autora para que indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 238286209 dos autos n. 0706713-42.2023.8.07.0011; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado: “Não se olvida que art. 833, II, III e V do CPC, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado. ( ) Contudo, no mesmo dispositivo está prevista a exceção à regra de impenhorabilidade dos bens, quando os bens encontrados forem avaliados em valor superior, ou seja, que não sejam imprescindíveis para a subsistência do grupo familiar e exercício de sua profissão, e ainda, possam ser revertidos em valor considerável para a satisfação do débito exequendo. Ademais, o art. 139, IV, do citado Diploma indica que o juízo poderá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", à exemplo da constrição de bens. E a respeito do caso concreto, antecipa-se que as particularidades da lide autorizam a excepcional constrição, na medida em que antes mesmo do ajuizamento da presente ação houve diversas tentativas de solução consensual, de forma extrajudicial, todavia todas restaram infrutíferas.” (ID 73397136, p.5/6). Sustenta: “Isso porque, o que busca o Agravante é a resolução do conflito instaurado entre as partes, qual seja o recebimento dos valores objeto de inadimplência, não podendo se valer a Agravada, da impenhorabilidade sem qualquer demonstração de que os bens objetos de avaliação são necessários às necessidades comuns a um médio padrão de vida. A avaliação requerida, inclusive, seria no sentido de verificar se há na residência do Agravado, bens que podem ser devidamente penhorados com base na exceção expressa do art. 833, II, do CPC, sendo aqueles de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Assim, não se mostra razoável simplesmente afastar a solicitação ora requerida, sob o fundamento de que supostamente os executados não teriam bens, ante a adoção de outras medidas as quais resultaram-se infrutíferas. Veja-se que na petição de ID 236895219 em que o banco requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, houve a indicação do endereço da parte executada. A execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens, não cabendo a presunção de ineficácia, antes mesmo de sua realização, porquanto cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC.” (ID 73397136, p.8) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possibilidade jurídica dos pedidos. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Além do mais, fora determinado o arquivamento do feito.” (ID 73397136, p.12). Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, ante a relativização da regra prevista no art. 833, II, III do CPC e a necessidade de avaliação pelo Oficial de justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” (ID 73397136, p.13). Preparo regular (ID 73404426). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, pretende o agravante a penhora dos bens que guarneçam a residência do agravado. Pois bem. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário - CCB), cujo devedor é a pessoa física JOSE RANGEL DE FARIAS NETO. Pela decisão de ID 224065697, proferida em 29/01/2025, determinada a suspensão do curso do processo por um ano: “ [...] Por fim, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. No presente caso, a ciência se deu em 25/11/2024, conforme resultado infrutífero da pesquisas aos sistemas à disposição do juízo, conforme ID.218666252 Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC, ou seja, 01 ano a contar desta decisão que determina a suspensão. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para a execução baseada em cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra. Dessa forma, a prescrição intercorrente se encerrará em 25/11/2028, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Por fim, findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos.” - ID 224065697, na origem. Contra referida decisão de ID 224065697, foi interposto o AGI 0706530-36.2025.8.07.0000. Pela Decisão de ID 228028897, indeferido o pedido de efeito suspensivo ao AGI 0706530-36. E por sucessivas decisões o exequente foi intimado para indicação de bens penhoráveis sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. No mesmo sentido, a decisão agravada: “Dessa forma, intimo a parte autora para que indique especificamente, no prazo de 10 (dez) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.” - ID 238286209, origem. Como se viu, o processo já está suspenso desde 29/01/2025, tudo nos exatos termos do que dispõe o artigo 921, III, §§ 1o e 4o do CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” E, nos termos do artigo 921, III, §§ 2o e 3o do CPC, após o transcurso do prazo da suspensão e sem localização de bens penhoráveis, o processo permanece no arquivo provisório: “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” E preceitua o §3o do mesmo artigo: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados ou apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligência pelo Juízo: expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens que guarneçam a residência do agravado. Ocorre que pedido de diligências, como expedição de mandado de avaliação e penhora de bens, não configura efetiva localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1921466, 07304957720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS. PROCESSO ARQUIVADO. ARTIGO 921, §2o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são mecanismos aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor exequente, bens do executado aptos a responder pelo débito. 4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos da execução, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1922461, 07446338320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência ao Poder Judiciário. Ademais, nos termos do artigo 833, II, parte final do CPC, são penhoráveis bens que guarneçam a residência do executado desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. E como bem definido pela decisão agravada, “A medida, naturalmente, é de eficácia reduzida, nos termos do art. 833, II, do CPC”: o pedido genérico de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do executado, sem qualquer indicação de haver bens de valor elevado ou que superem as necessidades comuns, revela a inutilidade da medida. De se ressaltar que as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora